Tribunal: STF
Processo: ARE 1406412
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO À VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. Melhor compulsando os autos, verifico que a insurgência veiculada por meio dos embargos de declaração (e-doc. 240) não busca a infringência do comando monocrático no tocante ao mérito mas, tão somente, o arbitramento da verba honorária de sucumbência. 



    2. Posto isso, reconsidero a decisão na qual determinei a conversão dos embargos (e-doc. 244), para analisar o pedido formulado nos aclaratórios. 



    3. Como apontado na peça recursal, de fato, houve a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência pelas instâncias inferiores (e-doc. 20).



    4. Assim, a fim de integrar a parte dispositiva da decisão mediante a qual neguei provimento ao agravo em recurso extraordinário (e-doc. 238), majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária sucumbencial em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    5. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com os fundamentos supra, apenas, para indicar a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Em virtude da reconsideração da decisão interlocutória juntada no e-doc. 244, fica prejudicada a complementação das razões para o recebimento como agravo regimental (e-doc. 245).



    Publique-se. 



    Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado. 



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator